Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-96.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001079-96.2022.8.11.9005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE BENDA SANTOS - CPF: 045.214.741-79 (RECORRENTE), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), BAGATINI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.068.665/0001-51 (RECORRENTE), CLEO BAGATINI - CPF: 978.479.840-91 (RECORRENTE), EDUARDO AUGUSTO LABADECA PIAI - CPF: 220.362.728-00 (RECORRIDO), JOSE CARLOS FERREIRA NETO - CPF: 317.442.388-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A SUSPEIÇÃO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Exceção de Suspeição n. 1001079-96.2022.8.11.9005

Excipientes:

SIMONE BENDA SANTOS, BAGATINI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA e CLEO BAGATINI

Excepto:
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/13/2023

Ordem na pauta: 84

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA PELOS AUTORES EM DEMANDA INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO MAGISTRADO EXCEPTO – ARGUIÇÃO GENÉRICA - MAGISTRADA NATURAL DO PROCESSO QUE SE DECLAROU SUSPEITA PARA ATUAÇÃO NO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 145, §1º DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZ SUBSTITUTO LEGAL, QUE RECHAÇOU A ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONTRA SI – IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE REJEITADO.

Nos termos do art. 145 do CPC, há suspeição do juiz quando este é
amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados (I); recebe

presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio (II); quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive (III); ou, quando o magistrado é interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (iv).

As referidas hipóteses previstas no CPC são taxativas, revelando-se desprovida de fundamento a suspeição quando a situação não se subsume em qualquer delas.

A ausência de prova acerca da imparcialidade do magistrado excepto resulta na rejeição do incidente.

RELATÓRIO

Cuida-se de Exceção de Suspeição suscitado por
Simone Benda Santos, Bagatini Serviços Imobiliários Ltda. e Cleo Bagatini, autores na
ação indenizatória movida em face de Eduardo Augusto Labadeca Piaia
, autuada sob o n.
1001181-17.2022.8.11.0050.

A aludida ação foi distribuída com o tópico “
DA SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA
”, em cujo item foi informado que a causídica dos autores foi assessora jurídica da magistrada por mais de 2 (dois) anos, tendo, inclusive, participado de seu casamento, o que, portanto, a tornaria suspeita para a presidir o referido feito.

Recebida a petição inicial, a MM. Juíza
Cláudia Anffe Nunes da Cunha determinou a citação do requerido e a designação da audiência de conciliação, sendo este o único ato decisório da aludida magistrada nos autos.

Após o prosseguimento do processo, na decisão de id. 89312135, a ilustre Juíza se declarou suspeita para atuar na demanda, por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º do CPC).

Desse modo, o processo fora redistribuído ao MM. Juiz Substituto Legal, Dr. Pedro Davi Benetti, que, ao receber o processo,
determinou a instauração do presente incidente, cuja decisão já serviu como suas razões, ao argumento de que não foram feitas alegações específicas pelos excipientes e porque não possui vínculo pessoal ou íntimo com as partes e sua causídica, manifestando-se pela rejeição de sua suspeição.

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, este se manifestou pela desnecessidade de intervenção no presente incidente.

Oportunamente, consigne-se que apesar do presente se tratar de Incidente de Suspeição está cadastrado no sistema PJE como Recurso Inominado, o que foi observado por este Relator no momento da análise dos autos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a ação indenizatória movida pelos excipiente foi distribuída com o tópico “
DA SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA
”, em cujo item foi informado que a causídica dos autores foi assessora jurídica de determinada magistrada, sem, contudo, indicar no aludido tópico sobre qual magistrado ou magistrada os demandantes estavam se referindo.

Assim, em razão da declaração superveniente de suspeição da juíza natural do processo, o seu substituto legal, ao analisar o processo, proferiu a decisão abaixo transcrita, por meio da qual se iniciou este incidente, senão vejamos:

“
Vistos, etc...

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por Cleo Bagatini, Simone Brenda Santos e Imobiliária Bagatini Serviços Imobiliários contra Eduardo Augusto Labadeçoa Piai.

Na petição inicial os autores alegam suspeição da Magistrada sob o fundamento de que possui relação pessoal com ela, sem contudo, citar seu nome.

A Magistrada Titular dos Juizados Especiais desta Comarca, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, declarou seu impedimento por motivo de foro íntimo para atuar no feito, informado fato superveniente (ID 89312135).

Em sua contestação de ID 88949055 o réu argui suspeição de todos os Magistrados da Comarca de Campo Novo do Parecis sob o fundamento de que a Procuradora dos afirmou na Petição Inicial que trabalhou por dois anos no gabinete do Juízo e ainda afirmou que possui relação pessoal com a Magistrada a ponto de ter sido convidada e ido ao casamento. Esclareceu que, a Magistrada citada não foi revelada quem é, por essa razão pugnou que todos os magistrados que atuam na Comarca sejam declarados suspeitos, requerendo a remessa dos autos ao Juízo da Capital.

Os autores apresentaram impugnação à contestação e alegaram que os autos devem ser remetidos ao substituto legal e não ao Juízo da Capital.

É o relatório.

Inicialmente esta Comarca possui apenas dois Magistrados, este que subscreve esta decisão, titular da Primeira Vara Cível e Criminal, e a Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Titular da Segunda Vara Cível e Criminal e dos Juizados Especiais. Portanto, resta evidente que a alegação de suspeição se dirige tão somente a Magistrada Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, o que foi declarado por ela na decisão de ID 89312135.

Ademais, o Provimento n. 06/2021/CM/TJTM trata da escala de substituição automática dos Magistrados estabelece que nas Comarcas de Segunda Entrância, com quatro, três ou duas varas, os Juízes substituem-se entre si, na ordem crescente das varas, sendo que o Juiz em atuação na última substitui o da 1ª Vara. Conclui-se, portanto, que o substituto legal para a apreciação do feito é o Magistrado titular da Primeira Vara.

No mérito, rechaço a alegação de suspeição contra o Magistrado que subscreve a presente decisão pelas seguintes razões:

1)

não foram feitas alegações específicas, mas tão somente de caráter genérico;

2)

não possuo vínculo pessoal com a Procuradora das partes autoras, que é Advogada militante nesta Comarca.

3)

a Procuradora das partes autoras nunca foi Assessora deste Magistrado e, mesmo que o fosse, por si só, este fato não tem o condão de causar o impedimento ou suspeição, sendo necessário alguma relação pessoal de caráter íntimo para tanto, pois em princípio, ainda que se trate cargo de livre nomeação e exoneração, trata-se de uma relação profissional e não pessoal.

Não há documentos ou rol de testemunhas a juntar por este Magistrado.

Portanto, nos termos do art. 146, § 1º, do CPC/2015, determino a autuação do processo em apartado, cujas razões já se encontram nesta decisão, e ordeno a remessa do incidente à Turma Recursal para a devida apreciação do feito.

CAMPO NOVO DO PARECIS, 3 de novembro de 2022.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito
”

Dito isso, após detida análise dos autos, observa-se que não há razões para o acolhimento da suspeição arguida pelos excipientes, autores da demanda mencionada acima.

Isso porque, além de não indicarem especificamente o(a) magistrado(a) que pretendiam ver afastado(a) da condução do processo de n. 1001181-17.2022.8.11.0050, verifica-se pelo lotacionograma disponibilizado no sítio eletrônico do e. TJMT que na Comarca de Campo Novo do Parecis há apenas 02 (duas) unidades jurisdicionais, sendo que a Juíza
Cláudia Anffe Nunes da Cunha é a titular da 2ª Vara e o Juiz Pedro Davi Benetti da 1ª Vara, senão vejamos:

Como a MM. Juíza Titular da 2ª Vara se declarou suspeita para atuar no referido feito e não há nenhuma prova nos autos que demonstre a imparcialidade de seu substituto legal, Dr.
Pedro Davi Benetti,
que, inclusive, afirma a sua competência para presidir o regular prosseguimento do processo, inexistindo, portanto, qualquer indício da ocorrência de uma das hipóteses do art. 145 do CPC, é o caso de julgar improcedente a presente exceção e rejeitar o incidente instaurado, com o regular prosseguimento do feito principal.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento desta e. Turma Recursal quando do julgamento do recurso de n. 1018996-82.2019.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2021.

Destaca-se, por oportuno, que a declaração de suspeição pela MM. Juíza Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, por motivo superveniente, não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados anteriormente na ação indenizatória de n. 1001181-17.2022.8.11.0050.

A propósito, este é entendimento do e. STJ acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM.
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE.
IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ.

I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.

II.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição
" (STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008.

III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente.

(PET no REsp n. 1.339.313/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 9/8/2016.)

Pelo exposto,
julgo

improcedente
a presente Exceção de Suspeição, rejeitando o incidente instaurado, determinando-se o regular prosseguimento do processo originário.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023